Tribunal: STF
Processo: RE 1533975
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 6º; 196, §§ 1º e 2º; 198; 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...)



    04. Quanto ao mérito, verifico que os argumentos recursais tratam, em essência do não cumprimento dos requisitos essenciais para fornecimento do serviço pleiteado, reiterando os argumentos lançados na sua peça inicial de defesa. Assim, entendo que os termos exarados pela Sentença se mostram suficientes, razão pela qual adoto os argumentos nela expendidos como razões de decidir, nos termos do artigo 39, parágrafo único do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região. Eis o quanto fundamentado:



    Acerca do pedido de fornecimento de medicação ou tratamento essencial à vida digna da autora, sobressai imediatamente a natureza dos bens jurídicos que se pretende tutelar, quais sejam: a saúde e a vida. Tais bens têm a sua prevalência irrefutável, estando associados à dignidade da pessoa humana, vetor valorativo que assume especial relevo no âmbito do Estado Democrático de Direito, razão pela qual, apresenta-se como de baixa eficácia o argumento de cunho econômico, sobretudo quanto pautado em uma ética consequencialista que se pretende impor como parâmetro de orientação das decisões judiciais. 



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, destaca a eficácia do direito fundamental à saúde no seguinte precedente: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 787636 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2016 PUBLIC 10-03-2016). 



    Nesse contexto, merecem destaque as diretrizes apresentadas pelo Conselho Nacional de Justiça, nas Jornadas do Direito à Saúde, por meio dos seguintes Enunciados. Vejamos: 



    ENUNCIADO 15 - As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica. 



    ENUNCIADO 16 - Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS. 



    ENUNCIADO 51 - Saúde Pública - Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. 



    Extrai-se da legislação aplicável à espécie, da interpretação dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal e das recomendações apresentadas pelo Conselho Nacional de Justiça, que o reconhecimento do direito a medicamentos e a tratamentos médicos custeados pelo SUS dá-se caso a caso, conforme as peculiaridades fático-probatórias, ressaltando-se que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento médico oferecido pelo SUS em detrimento de opção diversa pleiteada pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde fornecida pelo Poder Público. 



    Neste específico e concreto contexto, a parte autora é portadora de Transtorno do Espectro Autista - TEA, e pleiteia o fornecimento do tratamento de Estimulação Cognitivo Comportamental baseada em (ABA), com periodicidade de 4 (quatro) horas semanais, pelo tempo que se revelar necessário. 



    Constam dos autos FORMULÁRIO MÉDICO ATUALIZADO, DATADO DE MARÇO DE 2023 (evento 1, LAUDO7), em que ficou constatado que a autora recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), com indicação de abordagem terapêtica multidisciplinar. A médico neuropediatra Dr. Raphael Rangel Almeida (RQE 7955) informou que o tratamento pleiteado é indispensável para a parte autora. 



    A Nota Técnica nº 153329, de evento 20, informou que: 



    "CONCLUI-SE que: 1. Há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação de terapias multidisciplinares oferecida pelo SUS no presente caso, incluindo fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e terapia ocupacional, no presente caso. 2. Não há elementos técnicos conclusivos que permitam corroborar a solicitação das demais terapias solicitadas, ainda que possa existir potencial benefício nas mesmas. 3. Não há elementos técnicos que permitam estabelecer na presente nota a intensidade das terapias, incluindo a frequência das mesmas, devendo ser estabelecida uma agenda individualizada pelos integrantes da equipe multiprofissional. 4. Não há elementos para sustentar uma metodologia específica sobre outra. 5. Não há elementos para considerar a demanda uma urgência, de acordo com a definição do CFM" [evento 20, p. 3] 



    Pois bem. 



    Apesar de existirem outras alternativas terapêuticas para o tratamento do TEA, conforme informado no parecer do NAT-JUS (evento 20), na Portaria/MS/SAS n' 324, de 31 de março de 2016, que aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro do Autismo, consta expressamente acerca do tratamento pleiteado (ABA) as seguintes considerações: 



    "Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros sobre o comportamento agressivo no transtorno do espectro do autismo no Brasil e diretrizes nacionais para diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos com este comportamento; 



    Considerando que os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são resultado de consenso técnico-científico e são formulados dentro de rigorosos parâmetros de qualidade e precisão de indicação; 



    Considerando os registros de deliberação no 90, de 09 de junho de 2014, e no 165, de 02 de dezembro de 2015, e os respectivos relatórios de recomendação no 123, de setembro de 2014, e no 201, de janeiro de 2016, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC); e 



    Considerando a avaliação técnica da CONITEC, do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS/SCTIE/MS), do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS), do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES/SAS/MS) e do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAS/MS), resolve: 



    Art. 1º Ficam aprovados, na forma do Anexo, disponível no sítio: www.saude.gov.br/sas, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo." 



    Como se vê, o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, na medida em que o recomenda e reputa eficaz para o tratamento do transtorno de espectro autista. 



    Além disso, referida Portaria prevê que “a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado” (item 7.1 do anexo da Portaria/MS/SAS n' 324, de 31 de março de 2016, p. 6). 



    Destarte, diferentemente do que afirmado pelos réus, restou comprovada nos autos a imprescindibilidade/necessidade do tratamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos procedimentos fornecidos pelo SUS. 



    Neste sentido, o seguinte julgado: 



    FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO COM O MÉTODO ABA (ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONCESSÃO JUDICIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. A jurisprudência é sólida no sentido da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamento médico, sendo que a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. 2. Não havendo evidências reais e suficientes que demonstrem erro do Poder Público na não inclusão do medicamento/tratamento postulado em juízo para fornecimento geral e universal à população, e não existindo evidência científica suficiente da real superioridade do medicamento em relação ao disponibilizado pelo SUS, não é cabível a dispensação do tratamento demandado judicialmente. 3. Hipótese em que no decorrer da instrução processual houve superveniente aprovação pelo Ministério da Saúde do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) reconhecendo e recomendando o método ABA - Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis) para o tratamento do transtorno de espectro autista. 4. Ademais, no caso concreto o tratamento foi reconhecidamente eficaz no caso do autor, como apontou o laudo médico pericial, não sendo razoável a suspensão do tratamento. 5. Os honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado nesta Corte, em demandas que tratam da prestação de serviços à saúde, cujo valor é inestimável, devem ser fixados pro rata no patamar entre três e cinco mil reais dependendo da complexidade da causa, devidamente corrigidos, em atenção ao § 8º do art. 85 do CPC. 



    (TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL Processo: 5008634- 91.2014.4.04.7005, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA UF: PR Data da Decisão: 28/05/2019). 



    Ato contínuo, encontra-se presente o pressuposto atinente à impossibilidade de a parte autora custear o medicamento com recursos próprios, na medida em que o autor, absolutamente incapaz, não possui renda própria. A hipossuficiência é agravada pelo fato de que seus genitores declararam não possuir condições de arcar com o alto custo da medicação. 



    Estabelecida a imprescindibilidade do tratamento à tutela da saúde e da vida do autor, e à vista da inexistência de substituto eficaz, é de rigor que se declare a procedência do pleito autoral. 



    A nota técnica de evento 20 também informa que o SUS não incluiu o tratamento na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, cingindo-se as opções disponíveis à medicação paliativa de tratamento das patologias que acometem os portadores de autismo, com suporte para alívio dos sintomas. Portanto, não há possíveis substitutos terapêuticos no SUS para a medicação pleiteada. 



    Logo, é de se reconhecer que a parte autora preenche todos os pressupostos estabelecidos para o fornecimento dos medicamentos pleiteados pelo Poder Público, consoante tese fixada pelo STJ no Tema 106, e, portanto, de concluirse como inequívoca a existência da obrigação estatal de suprir a indicação necessária ao tratamento da patologia da autora. 



    Por fim, saliento que não há que se falar em privilégio dos autores de ações desse tipo em detrimento dos demais usuários do Sistema Único de Saúde, mas apenas em legítimo exercício do direito do cidadão, portador de doença mental e neurológica grave com necessidade de tratamento lhe proporcione qualidade de vida, de buscar o acesso à saúde, assegurado na Constituição da República, compelindo o Estado a cumprir o que ele mesmo se obrigou em lei. 



    Não há, pois, violação ao art. 5º, caput, da CRFB/88. Igualmente, não há ingerência indevida do Judiciário na esfera de atuação do Executivo no caso em apreço, mas exercício típico da função jurisdicional. 



    Com efeito, “o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal” (RE 669.635-AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 17-3-2015, Segunda Turma, DJE de 13-4-2015). 



    Em que pese a condenação solidária de todos os entes federativos, direciono o cumprimento do comando sentencial à União, uma vez que a terapia pelo método ABA ainda não foi incorporada ao SUS. 



    Assim, os elementos de prova contidos nos autos indicam a necessidade de a parte autora obter a terapia pelo método ABA, com a realização de sessões semanais (4 horas), conforme indicado pelo médico assistente no evento 1, LAUDO7, havendo urgência na utilização do tratamento pleiteado, sob pena de estagnação do seu desenvolvimento cognitivo-comportamental. Razoável que o tratamento seja fornecido com brevidade. 



    05. Merece destaque, a meu ver, o fato de que, diferente do alegado acerca da não comprovação da eficácia do tratamento ou da existência de tratamento diverso já consolidado junto ao SUS, que o próprio Ministério da Saúde recomenda o método ABA como possibilidade terapêutica, como se vê na Portaria nº 324, de 31 de março de 2016, atualizada pela Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022. Esse último documento atualiza e aprova o 'Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo', que, por seu turno, apresenta no item 6.1 - Tratamento não medicamentoso - a seguinte especificação:



    Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados para a redução dos sintomas clinicamente manifestos. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que possam contribuir para o cuidado de pacientes com TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não medicamentosas . Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia, Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA), Early Start Denver Model (ESDM) e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH). Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo. Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado. 



    06. Assim, trata-se de método terapêutico efetivamente reconhecido e passível de ser considerado, dentre as opções existentes.



    07. Destaco, também, que não houve comando de atendimento domiciliar, de modo que a alegação nesse ponto revela-se inócua.



    08. Quanto ao argumento de que se trata de tratamento de custo elevado, não há, de fato, como negar que só é possível prestar a saúde (mediante concessão de medicamentos, internação, tratamentos, dentre outros) havendo dinheiro para tanto. Contudo, simplesmente mencionar que a prestação de um direito está limitada à disponibilidade orçamentária não é tese suficiente para obstar o seu cumprimento. A mera alegação da “reserva do possível” não é suficiente, pois trata-se de alegação genérica. A ausência de recursos poderia obstar o cumprimento da medida caso os entes públicos, efetiva e concretamente, comprovassem não ter dinheiro para prestá-la, o que não é o caso.



    09. Com relação aos pedidos eventuais, também nada a prover. No que se refere à fixação de prazo específico para término da prestação do serviço, tal medida importaria flagrante prejuízo ao autor. Nada obsta que haja acompanhamento periódico do paciente, de modo a avaliar a necessidade de continuidade do tratamento, considerando as expectativas evolutivas do quadro, mas uma pré fixação temporal revela-se violadora do princípio da razoabilidade e da eficiêcia, uma vez que poderia importar em interrupção não justificada do tratamento.



    10. No que se refere ao direcionamento do comando ao estado ou município, tal medida já foi adotada em Sentença: Por questões logísticas, autorizo que o fornecimento do tratamento se dê no Município de Linhares, visto que já houve condenação da União em outro feito para que fornecesse o mesmo tratamento a outra parte autora.



     (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente